Tribunal: TJPA
Processo: 0811957-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811957-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO BARROS GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811957-32.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801880-41.2022.8.14.0039.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

JIMMY DEYGLISSON SILVA DE SOUSA OAB/MA nº 11.426

PACIENTE:

PAULO ROBERTO BARROS GOMES

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). DENÚNCIA INEPTA. ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE INVESTIGAVA OS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. TESE NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811957-32.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801880-41.2022.8.14.0039.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

JIMMY DEYGLISSON SILVA DE SOUSA OAB/MA nº 11.426

PACIENTE:

PAULO ROBERTO BARROS GOMES

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Jimmy Deyglisson Silva de Sousa

em

favor de
PAULO ROBERTO BARROS GOMES
, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, o qual, nos autos do processo nº., recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público – PA contra o ora paciente pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 215-A do Código Penal.

O impetrante narrou que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público – PA em 19/06/2022, pela prática, em tese, do crime de importunação sexual, descrito no art. 215-A do Código Penal, tendo como suposta vítima Brena Pollyana Pereira da Costa.

Declarou que, segundo a inicial, o paciente teria enviado à ofendida uma imagem, via aplicativo
WhatsApp
, de seu órgão genital coberto pela cueca.

Prosseguiu relatando que após o ocorrido, a suposta vítima bloqueou o paciente no referido aplicativo, o qual ainda tentou se desculpar pelo excesso em seu flerte, porém, sem lograr êxito.

Alegou que o paciente, em seu interrogatório em sede policial, explicou que jamais teve a intenção de importunar sexualmente a suposta vítima, mas sim flertar com ela para tentar conquistá-la. Contudo, apesar dos esforços em tentar contextualizar o mal-entendido, foi indiciado e posteriormente denunciado.

Argumentou que denúncia é inepta, ante a ausência de elemento objetivo na descrição típica do crime de importunação sexual, inexistindo, portanto, delito, o qual exige a presença física de alguém para sua configuração, e não presença virtual, sendo que a conduta criminosa tem de ser capaz de tolher a liberdade sexual da vítima e ofender sua dignidade a partir de sua expressão pública, o que não aconteceu no caso em comento, segundo a defesa.

Pontuou, ainda, que inexiste comprovação do dolo específico (ato destinado à satisfação da lascívia), elemento subjetivo essencial para configuração do crime, uma vez que, peremptoriamente, o paciente afirma não querer satisfazer qualquer lascívia ou constranger a suposta vítima, mas sim, obter a atenção amorosa da colega de trabalho, que desejava conquistar, por meio dessa piada, mesmo que de gosto duvidoso, alegando que o envio de foto em roupa íntima sem autorização não é crime (fato atípico).

Em reforço, o impetrante registrou que, durante a tramitação processual, o Diretor-Geral do IFPA-Campus Paragominas, por meio da Portaria n. 039, instaurou Sindicância Investigativa sob o n. 23051.007757/2022-34 contra o demandante, sendo que, no curso do procedimento, foram produzidas provas testemunhais, bem como colhido interrogatório do acusado e depoimento da suposta vítima, momento em que, após a devida instrução, a Comissão Processante propôs o arquivamento do procedimento administrativo, haja vista a ausência do elemento subjetivo dolo na conduta do paciente.

Nesses termos, pugnou pela concessão de medida liminar, para que seja trancada a ação penal deflagrada no processo nº. 0801880-41.2022.814.0039, ou que seja sobrestada até o julgamento do mérito do presente
mandamus
. No mérito, requereu a ratificação do pedido liminar para trancar, em definitivo, a referida ação penal, uma vez que inexistente o elemento objetivo do tipo e a comprovação de dolo específico essencial para configuração do crime.

Juntou documentos (id

10775314 –

10775878).

Decisão reconhecendo hipótese de prevenção (id

10799248 - Pág. 1).

Decisão proferida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior rejeitando a hipótese de prevenção (id

10925926 - Pág. 1).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

10948743 - Pág. 1 – 2).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id11054978).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id11295320).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que a ordem de
habeas corpus
não comporta conhecimento, conclusão a que chego basicamente por duas razões.

A uma porque, conforme bem observado pelo órgão ministerial em parecer exarado nos autos (id.

11274439
)
, a denúncia qualificou o paciente, descreveu satisfatoriamente os fatos e a capitulação penal imputada a ele, a saber, o crime previsto no art. 215-A
[1]
,
caput
, do Código Penal, cuidando de acostar, à exordial acusatória, documentos aptos a comprovar indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas atribuídas ao coacto, possibilitando, portanto, a ampla defesa e contraditório.

É dizer, a inicial impugnada consigna expressamente o dolo na conduta do paciente, como também a satisfação da lascívia, consubstanciados no ato de enviar foto de uma parte íntima pelo aplicativo
WhatsApp
, sem a anuência da vítima, a qual se sentiu desrespeitada e constrangida, bem como ficou com medo de que algo mais sério acontecesse.

Com efeito, é importante ressaltar, tal como o fez o Ministério Público, que a Lei nº. 13.718/18 buscou na tipificação contida no art. 215-A do CPB justamente punir condutas como a imputada ao paciente, qual seja, realizar investidas sexuais por meio de mensagens de texto ou arquivo de áudio/vídeo com teor sexual, vexatório e intimidante para a vítima.

A duas porque, segundo remansosa jurisprudência do STJ
[2]
, a declaração de nulidade ou o trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia constitui uma medida de excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que, a meu ver, não é o caso dos autos.

É dizer, a hipótese de atipicidade alegada não é possível de ser aferida de plano, demandando adequada e necessária dilação probatória, medida esta sabidamente incompatível com a via eleita, conforme jurisprudência remansosa do STJ
[3]
e também desta Corte
[4]
.

Em reforço, destaco que o fato de haver arquivamento de sindicância administrativa em razão da ausência de provas capazes de demonstrar a ocorrência de ilícito funcional, não constitui óbice a instauração de ação penal destinada a apurar a ocorrência de crime associado ao mesmo contexto fático, uma vez que, há muito, encontra-se pacificado na doutrina e na jurisprudência que as esferas administrativa e penal são independentes
[5]
.

Portanto, ausente hipótese inépcia demonstrada mediante prova pré-constituída, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: [...] Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A declaração de nulidade ou o trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. III – In casu, concluiu-se pela suficiente narrativa dos fatos imputados ao paciente e pela observância dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV - A existência de mero erro material na denúncia, que não altera a narrativa dos fatos, não enseja a sua inépcia. Nesse sentido: "Não há se falar em carência de justa causa, [...] porquanto devidamente verificada a mera existência de erro material [...], situação que, por certo, não desconstitui a materialidade dos fatos nem retira os indícios de autoria, permanecendo, portanto, a justa causa para a ação penal" ( RHC n. 113.668/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 05/08/2019). V - No mais, "esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pleito de trancamento da demanda, em âmbito de habeas corpus ou do recurso ordinário respectivo, porquanto ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição" ( HC n. 394.537/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 09/06/2017). Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 524881 SP 2019/0227196-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

[3]

Ementa
: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA
PENA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA
PENA
PELA DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. 1. Embora o ato infracional possa, na plano fático, ser tão daninho como o
crime
(os fatos sociais, portanto, não mudam de natureza), seria lícito concluir que, por opção do legislador, os mundos da inimputabilidade e da imputabilidade em principio não se intercambiam em termos penais punitivos, embora a compreensão majoritária da 3ª Seção seja pela possibilidade de negativa do redutor. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua
jurisprudência
, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, “por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.” (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). 3. No caso, para a negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, as instâncias de origem levaram em conta, além da quantidade de droga apreendida (407,2 gramas de crack), embalagens plásticas e balança de precisão, os atos infracionais praticados pelo paciente, quando adolescente. 4. Na sentença fez constar que o imputado possui extenso histórico de atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas, o que foi confirmado no
acórdão
recorrido, ao constar que se vislumbra a dedicação do paciente “a atividades criminosas, notadamente pelos diversos atos infracionais registrados em seu histórico (Evento 4 dos autos originários), inclusive por tráfico de drogas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço”. 5. Não consta nos autos cópia da certidão do histórico dos atos infracionais praticados pelo paciente, o que inviabiliza a análise das datas dos atos e da gravidade deles, que justifiquem idoneamente o afastamento da causa de diminuição especial da pena. Contudo, deve-se considerar legítima a decisão da Corte estadual ao indicar que há um extenso histórico infracional, e que esse histórico é grave, pois essa instância é que deve reexaminar fatos e provas. 6. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014). 7. Acerca da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (HC 242.107/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015), o que não se deu na hipótese. 8. Habeas corpus denegado. (HC 660.874/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

[4]
Ementa: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0815051-85.2022.8.14.0000 COMARCA DE MARABÁ/PA (1ª VARA PENAL) PACIENTE: JANAILTON CARVALHO MIRANDA IMPETRANTES: FERNANDA FERNANDES LUZ – Advogada

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA RELATOR: DES. DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. 1. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; 2. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime pelo qual está o paciente sendo acusado resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto (TJPA – 12080578, 12080578, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-06).

[5]
Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMISSÃO PROCESSANTE. LEI N 4.878/65. INAPLICABILIDADE. FUNÇÕES DA COMISSÃO. JULGAMENTO POR AUTORIDADE DIFERENTE. SUSPENSÃO DO PAD DURANTE PRAZO DE TRÂMITE DO PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DEPOIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO SERVIDOR. PROSSEGUIMENTO DO PAD. LEGALIDADE. RELATÓRIO FINAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE. DESCABIMENTO. ATO VINCULADO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se aplica a Lei n. 4.878/65 a Policiais Rodoviários Federais, mas, tão somente a integrantes das carreiras do Departamento de Polícia Federal.
2. No sistema de apuração de infrações disciplinares atribuídas a servidores públicos regidos pela Lei n. 8.112/90, a Comissão Processante não concentra as funções de acusar e julgar, merecendo destaque o fato de que a autoridade julgadora não está adstrita às conclusões da comissão, consoante o parágrafo único do art. 168 da Lei n. 8.112/90, 3. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as esferas administrativa e penal são independentes, sendo descabida a suspensão do processo administrativo durante o prazo de trâmite do processo penal.
4. A Comissão Processante diligenciou no sentido de colher o depoimento pessoal do impetrante, o qual somente não se realizou pelo seu não comparecimento, por duas vezes, sendo que na segunda, o depoimento havia sido marcado para Teixeira de Freitas/BA, conforme solicitação do próprio impetrante, o qual, todavia, não compareceu à audiência. Assim, correto o procedimento da Comissão em dar seguimento ao processo administrativo, haja vista que não poderia ficar aguardando indefinidamente pela disposição do impetrante em prestar o seu depoimento.
5. Não há respaldo legal para a pretensão de intimação acerca do relatório final da comissão, consoante a iterativa jurisprudência desta Corte. 6. Da leitura das informações prestadas pela autoridade impetrada, não se percebe nenhuma mácula nas provas obtidas, razão pela qual não há nulidade, como alega o impetrante.
7. Na esfera administrativa, o proveito econômico auferido pelo servidor é irrelevante para a aplicação da penalidade, pois o ato de demissão é vinculado, nos termos do art. 117, c/c o art. 132 da Lei n. 8.112/90, razão por que é despiciendo falar em razoabilidade ou proporcionalidade da pena.
Segurança denegada (MS 18.090/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 21/05/2013).

Belém, 17/03/2023